Tribunal: TJDFT
Processo: 0740752-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740752-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. S. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO AGRAVADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. L. S. S. P., devidamente representada por seu genitor, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo no 0719802-76.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado. Decisão de ID 31667641 deferindo, em parte, o pedido de antecipação da tutela. Despacho de ID 33996922 intimando a agravante a informar se mantinha o interesse no julgamento do Agravo de Instrumento, ante a prolação de sentença nos autos de origem, tendo a agravante peticionado no ID 34153528 informando não ter interesse. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que prolação de sentença na ação principal, necessário entender pela perda do objeto do agravo interposto em face de decisão que analisou o pedido de antecipação de tutela, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Retire-se de pauta de julgamento. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2022 17:47:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador